Tribunal: TJSP
Processo: 2275744-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Execução de escritura pública de confissão de dívida. Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da Subseção II de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) o julgamento dos recursos interpostos em execução fundada em título extrajudicial, sendo irrelevante perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente. Exegese do art. 5o, II, item II.3, da Resolução no 623/13 desta E. Corte.

Ementa:
Execução de escritura pública de confissão de dívida. Compete preferencialmente às Câmaras integrantes da Subseção II de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a) o julgamento dos recursos interpostos em execução fundada em título extrajudicial, sendo irrelevante perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente. Exegese do art. 5o, II, item II.3, da Resolução no 623/13 desta E. Corte.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Câmaras supramencionadas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275744-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que são agravantes
LEONOR CASETTA SAPIA e MARIUSA CASETTA, Interessados JOSÉ
ROBERTO CASETTA - ESPÓLIO (ESPÓLIO), JOÃO LEONIDIO ARANTES
CERIBELLI PACCA, ADRIANA MARIA SQUILANTE CASETTA, BRAUNA
CASETTA, CAMILA CASETTA e THIAGO CASETTA, é agravado IRMO
ZUCCATO FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275744-85.2020.8.26.0000 -Voto no 35026
2
Comarca: ITATIBA – 2a VARA CÍVEL
Agravantes: LEONOR CASETTA SAPIA E MARIUSA CASETTA
Agravado: IRMO ZUCCATO FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessados: ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO CASETTA E OTUROS
MM. Juiz Prolator: Orlando Haddad Neto
VOTO No 35.026
Execução de escritura pública de confissão de
dívida. Compete preferencialmente às Câmaras
integrantes da Subseção II de Direito Privado (11a a
24a, 37a e 38a) o julgamento dos recursos
interpostos
em
execução
fundada
em
título
extrajudicial, sendo irrelevante perquirir sobre a
natureza da relação jurídica subjacente. Exegese
do art. 5o, II, item II.3, da Resolução no 623/13 desta
E. Corte.
Recurso não conhecido, determinada a remessa
dos autos a uma das Câmaras supramencionadas.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em cumprimento de sentença homologatória de acordo
celebrado em execução fundada em confissão de dívida, rejeitou a
impugnação ao incidente (fls. 09/16).
Agravam as executadas, pleiteando a reforma da r.
decisão.
É o relatório.
O art. 103 do Regimento Interno dispõe que "A
competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275744-85.2020.8.26.0000 -Voto no 35026
3
Trata-se de ação de execução de escritura pública de
confissão de dívida proposta por Edimom Ltda. As partes celebraram acordo
nos autos, o qual foi homologado judicialmente. Na transação firmada, os
devedores comprometeram-se a pagar ao ora agravado, Irmo Zuccato Filho
Sociedade de Advogados, a quantia de R$275.073,29 a título de honorários
sucumbenciais (fls. 16/20, 989/1001 e 1002 dos autos de origem no 0000832-
98.2002.8.26.0281). Sob a alegação de que os agravantes não pagaram a
verba honorária, o agravado iniciou o cumprimento da sentença
homologatória do acordo.
Como se vê, e já ressaltado por ocasião da análise do
Agravo de Instrumento no 2275451-18.2020.8.26.0000, o acordo objeto do
cumprimento de sentença foi homologado nos autos de ação de execução
de escritura pública de confissão de dívida. A exequente, na inicial, nem
sequer fez menção ao negócio jurídico que originou a dívida, eis que
desnecessário para o deslinde do feito. A pretensão da credora ao propor a
ação de execução era somente o recebimento da quantia por ela
considerada líquida, certa e exigível, representada por título extrajudicial, a
escritura pública (art. 784, II, do CPC/2015 que corresponde ao art. 585, II,
do CPC/1973).
A Resolução no 623/2013, em seu art. 5o, II, item II.3,
estabelece a competência preferencial das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de
Direito Privado para o julgamento das “ações e execuções de insolvência
civil e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia
ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e
semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de título ao
portador”.
Desse modo, a competência recursal é das Câmaras
pertencentes à Subseção II de Direito Privado, sendo irrelevante, para tal
definição, perquirir sobre a natureza da relação jurídica subjacente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275744-85.2020.8.26.0000 -Voto no 35026
4
contrato celebrado pelas partes. É nesse sentido que o E. Grupo Especial
da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal vem se posicionando:
Conflito de Competência Embargos à execução de título
extrajudicial - Competência recursal que se define pelo
pedido e pela causa de pedir Incidência da regra inserta
no artigo 5o, II.3 da Resolução 623/2013 Irrelevância da
relação que subjaz ao título executivo - Competência da e.
Segunda Subseção de Direito Privado Precedentes deste
Colendo Grupo Especial
Conflito procedente, para
reconhecer a competência da e. 21a Câmara de Direito
Privado.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0035180-19.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
A.C.Mathias
Coltro; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/09/2019; Data de Registro:
20/09/2019).
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE FUNDO
DE
COMÉRCIO)

COMPETÊNCIA
DA
SEGUNDA
SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
INCIDÊNCIA DA
REGRA GERAL PREVISTA NO ARTIGO 5°, II, ITEM 3, DA
RESOLUÇÃO 623/13. Em regra, a competência para
julgamento de execução singular, e seus respectivos
embargos, fundada em título executivo extrajudicial,
independentemente de sua causa subjacente, é de uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, salvo as
exceções expressamente previstas na resolução 623/13,
não verificadas na hipótese. CONFLITO DIRIMIDO PARA
RECONHECER
A
COMPETÊNCIA
DE
UMA
DAS
CÂMARAS DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0031107-38.2018.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto;
Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito
Privado; Foro de Bragança Paulista - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/08/2018; Data de Registro: 31/08/2018).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Embargos à execução -
Execução por título extrajudicial
Contrato de compra e
venda de estabelecimento comercial
Competência
preferencial da 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras de Direito
Privado
Art. 5o, 'item' II.3 da Resolução 623/2013

Conflito
de
competência
procedente
para
fixar
a
competência da Câmara Suscitante.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0015442-79.2018.8.26.0000; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275744-85.2020.8.26.0000 -Voto no 35026
5
Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 20/06/2018).
Ante o exposto, não conheço do recurso, determinando
a remessa dos autos a uma das Câmaras pertencentes à Subseção II de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal (11a a 24a, 37a e 38a Câmara),
observada a prevenção gerada pela redistribuição do Agravo de Instrumento no
2275451-18.2020.8.26.0000.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator